Tribunal: TJMT
Processo: 0003440-43.2013.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003440-43.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), FRANCISCA FERNANDES DA COSTA - CPF: 888.483.881-91 (APELADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento regular das parcelas do financiamento contratado. Sentença de procedência que declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do registro e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) a ausência de comprovação, pela instituição financeira, da existência do débito alegado como justificativa para a negativação; e
(ii) a adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem do débito, configura-se a ilicitude da conduta, sendo presumido o dano moral em casos dessa natureza, nos termos do art. 14 do CDC.

O
quantum
indenizatório, arbitrado em R$ 5.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral
in re ipsa
, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 227; TJMT, RAC no 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 14.04.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a sentença, de Id. n.o 252303744, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais c n. 0003440-43.2013.8.11.0009, ajuizada por FRANCISCA FERNANDES DA COSTA,
julgou procedentes

os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para:

a) DECLARAR a inexistência do débito indicado na petição inicial e confirmando a tutela deferida DETERMINAR definitivamente a exclusão dos apontamentos negativos dos cadastros de inadimplentes, no CPF da parte autora, relativo ao contrato discutido nos autos;

b) CONDENAR a parte requerida no pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, após a devida atualização.”

Nas razões de Id. n. 252305156, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de retificaço do polo passivo da lide; (ii) regularidade da cobrança; (iii) ausência de danos morais indenizáveis; (iv) reduço do quantum indenizatório; (v) afastamento da multa cominatória; (vi) utilizaço da taxa SELIC.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada pela parte apelada em face da apelante, sob o argumento de que adquiriu uma motocicleta, financiada pela apelada, e que, mesmo após o pagamento regular de todas as parcelas, teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a parte requerida/apelante.

Pois bem.

Preliminarmente, a parte apelante requer a retificação do polo passivo da demanda para incluir o Banco Votorantim S.A. em razo da sucesso da empresa BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Argumenta que e a pessoa jurídica de BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento não mais existe, dada a cisão nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão celebrado entre as sociedades, aprovada nas Assembleias Gerais do Banco Votorantim S.A. e da BV Financeira S.A., realizada em 31/07/2020, publicada no Diário Oficial da União em 04/08/2020, e homologada junto ao Banco Central do Brasil conforme publicação no Diário Oficial da União em 08/10/2020.

Deste modo, acolho a preliminar e determino a retificação da polaridade passiva da presente demanda.

In casu
, resta incontroverso nos autos a inclusão do CPF da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

No meu sentir, a empresa ré/apelante, não se desincumbiu de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isso porque a documentação constante dos autos demonstra que houve o pagamento das parcelas devidas, sendo o pagamento comprovado por extratos e comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento. Ainda que alegado pela apelante a existência de débitos, tais alegações não são capazes de afastar as provas trazidas aos autos pela parte autora.

Dessa feita, pelo apontamento indevido, a apelada responde objetivamente na forma estabelecida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e assume os riscos inerentes à atividade empresarial.

A responsabilidade,
in casu
, é objetiva, a uma porque o entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 do CDC, in verbis:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§1o O serviço é defeituoso quando não fornece a Segurança que o consumidor dele Pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.
”

Assim, cabe perquirir se a apelante faz jus a indenização de danos morais.

Anoto, que é pacífico que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula n° 227, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Deste modo, entendo que assiste razão à parte reclamante quanto à ilegalidade da dívida, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA).

A propósito, assim vem decidindo esta e. Câmara,
in verbis
:

“ DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 por dano moral, além das custas e honorários advocatícios. O autor busca a majoração do dano moral, e o banco, a improcedência do pedido ou a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se houve comprovação da origem da dívida que ensejou a negativação do nome da autora e (ii) se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

Não comprovada pela instituição financeira a origem do débito que motivou a negativação do nome da autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi majorado para R$ 6.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da autora conhecida e provida para majorar o valor do dano moral. Apelação da ré conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do valor da indenização quando demonstrada a insuficiência do quantum fixado na sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 14.04.2010; TJMT, RAC no 27.423, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Cível, j. 03.08.2010.

(N.U 1001183-21.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Sopesando tais fatores, e, ainda, considerando o elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente e corrigir as falhas de seu sistema, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, concluo que
a indenização fixada na primeira instância, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais
), revela-se adequada para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025